Tribunal: TJSP
Processo: 2008275-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008275-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DJAIR SAN
MARTINI, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008275-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008275-06.2020.8.26.0000 – CAMPINAS.
AGTE: DJAIR SAN MARTINI.
AGDO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
JUÍZO PROLATOR: WAGNER ROBY GIDARO.
VOTO No .35.892
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Não recolhimento do preparo –
Deserção – Inteligência do artigo 1.017, §1o do CPC - Negado
seguimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls. 109/110 dos autos
originais, a qual, em sede de ação de Procedimento do Juizado Especial Cível, indeferiu o pedido
de concessão do benefício de justiça gratuita para o agravante.
Alega o agravante ter direito à concessão do r. benefício,
visto sua situação de fragilidade financeira comprovada pelo documentos acostados às fls. 8/23,
aos moldes do art. 4° da Lei federal 1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, a final,
o provimento do recurso, reformando a r. decisão e concedendo os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não reúne condições
para ser conhecido, porque não houve o recolhimento do preparo.
Com efeito, o recorrente não instruiu o recurso com os
comprovantes de recolhimento das custas recursais, embora tenha sido intimado para tanto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008275-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
51/52).
Veja-se que o art. 101, § 2o do CPC, estabelece o prazo
de 5 (cinco) dias o para recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Como é cediço, o preparo e o porte de retorno são
requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 1.017, §1o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será
instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do
pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela
publicada pelos tribunais.”
Desta maneira, inarredável o reconhecimento da
deserção no presente caso, uma vez que não houve o recolhimento do preparo quando da
interposição do presente.
Por este motivo, o agravo em questão não pode ser
conhecido, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por segurança às
partes e garantia do devido processo legal.
Dessa forma, faltando ao instrumento recolhimento do
preparo, o recurso não pode ter seguimento por ser manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR